Tribunal: TJSP
Processo: 1028108-02.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Parte autora que confirma a celebração da operação financeira com o réu em réplica

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Parte autora que confirma a celebração da operação financeira com o réu em réplica e refuta a contratação em suas razões recursais - Ausência de verossimilhança das alegações - Réu que se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do empréstimo - Negativa do autor que não merece prosperar - Multa por litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos I e II do art. 80, CPC - Valor da multa não excessivo - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.